Tribunal: STF
Processo: RE 1261224
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. EX-FERROVIÁRIO DA FERROVIÁRIA PAULISTA S/A – FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:
    “RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. Embora esta Corte Superior tenha posição consolidada no sentido de reconhecer a competência desta Justiça Especializada para o julgamento das lides relacionadas à complementação de aposentadoria vinculada ao contrato de trabalho, o plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários nos 586453 e 583050, em sessão realizada em 20/02/2013, fixou entendimento, com repercussão geral, no sentido de pertencer à Justiça comum. Contudo, com base no disposto no artigo 27 da Lei nº 9.868/1999, a Corte Suprema decidiu modular os efeitos dessa decisão e preservar a competência da Justiça do Trabalho para julgar todos os processos com sentença de mérito até a data do julgamento dos referidos recursos extraordinários, situação em que o presente feito se encontra. Recurso de revista de que não se conhece. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. A matéria em comento está sob o manto da coisa julgada, sendo vedado o seu reexame. Vem a talhe a dicção do artigo 471, caput, do Código de Processo Civil: ‘Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’. Sendo assim, deixo de conhecer do recurso de revista quanto ao tema, ante a constatação de que se operou o instituto da preclusão máxima. Recurso de revista de que não se conhece. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPANHIA MOGIANA DE ESTRADAS DE FERRO, ESTRADA DE FERRO ARARAQUARA S/A E ESTRADA DE FERRO SOROCABANA S/A. INEXISTÊNCIA DE SUCESSÃO PELA CPTM. É cediço que a Lei Estadual nº 9.343/1996 autorizou o Poder Executivo a transferir para a RFFSA (Rede Ferroviária Federal S/A) a totalidade das ações ordinárias nominativas representativas do capital social da FEPASA (Ferrovia Paulista S/A), de propriedade da Fazenda do Estado (artigo 3º). Contudo, conforme parágrafo primeiro do mencionado artigo, a transferência em tela não abrangeu a parcela do patrimônio da FEPASA relativa aos sistemas de transportes metropolitanos de São Paulo e ao TIM (Trem Intra-metropolitano de Santos e São Vicente) a ser transferida, por cisão, à CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Posteriormente, a Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) foi incluída no Programa Nacional de Desestatização e, portanto, dissolvida, liquidada e extinta, por meio do Decreto nº 3.277/1999. Sendo assim, os empregados da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, da Estrada de Ferro Araraquara S/A e Estrada de Ferro Sorocabana S/A, foram excetuados da transferência à CPTM. Contudo, no caso, conforme premissa fática consignada no acórdão regional, ‘apesar de a reclamada CPTM alegar que o reclamante fazia parte da malha Sorocabana, não trouxe aos autos documentos que comprovem a prestação de serviços do autor na área sucedida pela RFFSA, e não na da CPTM, referida no Instrumento de Protocolo e Leis acima transcrito.’ Ante o exposto e, considerando que, existiu sucessão de empregadores entre os sistemas de transportes metropolitanos de São Paulo – TIM e a CPTM, correta a decisão de origem ao deferir as diferenças de complementação de aposentadoria, com base no direito à paridade prevista no Estatuto dos Ferroviários, entre inativos da referida malha e os empregados da ativa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Precedentes. Recurso de revista de que não se conhece” (fls. 1-14, e-doc. 29).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado o inc. XIII e o caput do art. 37 e o art. 114 da Constituição da República (fl. 3, e-doc. 6).
    Sustenta a incompetência da Justiça Trabalhista e assevera “que a discussão travada nos presentes autos diz respeito ao pagamento de diferenças de complementação de aposentadorias, estabelecidas mediante lei estadual, sem que se travasse qualquer contencioso em torno do vínculo celetista” (fl. 7, e-doc. 37).
    Argumenta que “o recorrido- é incontroverso- já era aposentado quando da- suposta sucessão e vinculado à Fazenda Estadual, que assumiu a responsabilidade pelo pagamento das complementações de aposentadorias relativas à FEPASA. O aumento de seus proventos, pagos por meio de folha salarial e orçamento específico do Estado (art. 169, § 1 o, da CF), tendo como paradigma empregados ferroviários da CPTM, é inconstitucional” (fl. 11, e-doc. 37). 
    Alega que “o Tribunal Superior do Trabalho, ao manter as decisões das instâncias ordinárias, que determinaram o reajuste dos valores pagos mensalmente a título de complementação de aposentadoria e pensão atreladas à remuneração dos funcionários da ativa da CPTM, violou, frontalmente, o art. 37, XIII, da CF, o qual veda a referida equiparação salarial” (fl. 15, e-doc. 37).
    O agravante pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para, cassado o v. acórdão recorrido, seja reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho para a solução do conflito em pauta, com a anulação dos atos decisórios prolatados e encaminhamento do feito à Justiça Comum Estadual, ou, subsidiariamente, se reconheça a violação ao artigo 37, XIII da Constituição Federal e seja julgada improcedente a reclamatória trabalhista” (fl. 15, e-doc. 37).
    3. Em 27.11.2017, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a remessa deste processo ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário com Agravo n. 594.435, Tema 149).
    4. Em 7.2.2018, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário:
    “(...) no caso em exame, a matéria impugnada no recurso extraordinário corresponde ao Tema nº 149 da tabela de temas do Supremo Tribunal Federal, ao qual o Pretório Excelso, em 06/11/2009, reconheceu a existência de repercussão geral. Pelo exposto, com fundamento nos artigos 1.030, inciso III, do CPC, 328 e 328-A do RISTF, determino o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria” (fls. 1-2, e-doc. 82). 
    5. Após o julgamento do mérito pelas instâncias superiores, em 27.3.2019, proferiu-se a seguinte decisão:
    “Percebe-se que a matéria em questão é diversa daquela que constitui o Tema 149, no qual restou fixada a seguinte tese de repercussão geral na sessão do Pleno do STF do dia 24/05/2018: ‘Compete à Justiça comum o julgamento de conflito de interesses a envolver a incidência de contribuição previdenciária, considerada a complementação de proventos.’ Assim, o tema nº 149 da tabela de repercussão geral do STF limita-se às hipóteses em que se debate a incidência de contribuição previdenciária, considerada a complementação de proventos, situação diversa da presente demanda. Assim, por não haver preclusão pro judicato na decisão que tão somente sobresta o recurso extraordinário da parte, e, verificando, em reexame, que a questão não corresponde ao Tema nº 149, determino o dessobrestamento do recurso extraordinário e passo ao exame de sua admissibilidade. (...) Ante o exposto, determino o dessobrestamento do recurso extraordinário e lhe dou seguimento, determinando a sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, como as homenagens de estilo” (fls. 1-4, e-doc. 89). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    6. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    7. O Tribunal Superior do Trabalho assentou:
    “A matéria é por demais conhecida nesta Corte Superior, a qual, de forma pacificada, entende que compete a esta Justiça especializada julgar as lides relacionadas à complementação de aposentadoria vinculada ao contrato de trabalho, à luz do disposto no artigo 114, I, da Constituição Federal. Todavia, o plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários nos 586453 e 583050, em sessão realizada em 20/02/2013, fixou entendimento, com repercussão geral, no sentido de pertencer à Justiça comum. Não obstante tal posicionamento, a Corte Suprema também decidiu modular os efeitos dessa decisão, com base no artigo 27 da Lei nº 9.868/1999, e preservar a competência da Justiça do Trabalho para julgar todos os processos com sentença de mérito até a data do julgamento dos referidos recursos extraordinários, situação em que o presente feito se encontra. Em razão de todo o exposto, mostra-se inviável conhecer o recurso de revista, quanto ao tema“ (fl. 13, e-doc. 3).
    Esse entendimento diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal, por maioria, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).
     Esse Supremo Tribunal mantém jurisprudência no sentido de competir à justiça comum estadual processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas da extinta Ferrovia Paulista S/A – Fepasa. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÕES DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA AJUIZADAS POR ANTIGOS FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 1.112.202-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEPASA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.033.957-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.5.2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por ferroviários da extinta FEPASA. Competência da Justiça comum estadual. Jurisprudência da Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 808.513-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR AS CAUSAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS ANTIGOS FERROVIÁRIOS DA FEPASA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 590.927-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.11.2009).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para reconhecer a competência da justiça comum estadual para processar e julgar a presente ação.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora